Tribunal: TJSP
Processo: 2055069-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Excesso de prazo não configurado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que
é paciente EDINALDO FERREIRA e Impetrante LUSINAURO BATISTA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2055069-85.2020 Diadema
Impetrante: Lusinauro Batista do Nascimento
Paciente: Edinaldo Ferreira
Voto no 21.647
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado Excesso de
prazo não configurado - Insuficiência de imposição de medidas
cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Lusinauro Batista do Nascimento, advogado, em favor
de EDINALDO FERREIRA, pronunciado como incurso no artigo 121,
inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sob alegação
de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de
Direito da Vara do Júri da Comarca de Diadema.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, por ser pessoa maior
de 60 (sessenta) anos. Argumenta quanto à situação de risco à saúde
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), bem como alega
excesso de prazo.
Indeferida a liminar (fls. 05/07) e prestadas as
informações (fls. 10/15), opinou a Douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
3
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 19/25).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121,
inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na medida
que, em tese, no dia 27 de setembro de 2017, por volta das
10h18min, na Rua Serra Roraima, no 51, Campanário, na cidade e
comarca de Diadema, agindo com inequívoco intento homicida, tentou
matar seu filho Cleandro Wesley Ferreira, mediante disparos de arma
de fogo, sobrevindo na vítima os ferimentos descritos em laudo
pericial, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima obteve pronto e
eficaz socorro.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal não é o caso, na hipótese concreta dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
4
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
manter a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
Os motivos que deram ensejo à referida prisão
permanecem inalterados, pois imperativa a
manutenção da prisão do acusado para
garantir a ordem pública, posto que, como
relatado
pelos
depoimentos
dos
autos
demonstra ser pessoa violenta, agressiva,
colocando em liberdade, sem sombra de
dúvidas, em risco a ordem pública e para que
as testemunhas possam vir depor seguras e
sem constrangimentos, imperativa também a
manutenção da prisão por conveniência da
instrução criminal, possibilitando garantia de
eventual futura aplicação da lei penal, se o
caso
Essa decisão enfrentou o tema, mantendo a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de homicídio qualificado tentado, que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
5
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Ademais, o paciente alega que o processo está
demorando mais do que o razoável no que diz respeito à formação de
sua culpa. Contudo, não se pode aferir que tal delonga decorra
exclusivamente de atos ordenados pelo Juízo, o que caracterizaria o
excesso de prazo.
A antiga jurisprudência o computava em dias, o
que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio da
razoabilidade, intimamente ligado à complexidade dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
6
expedição de carta precatória a Comarca distinta para oitiva de
testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só, prolongam o
curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes
Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal
deve obedecer ao critério da razoabilidade.
Sem sentido fazer a soma aritmética do tempo
de cada ato processual. A norma jurídica não
pode ser interpretada formalmente.” (RHC no
2.635/RS Rel. Min. CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da
instrução criminal, segundo pacífico magistério
jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido
dentro
dos
limites
da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que
venham a retardar a instrução criminal e não se
restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”(Habeas
Corpus
no
60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves).
“A prisão cautelar do paciente pode se
justificar, ainda que não encerrada a instrução
criminal, com fundamento no parâmetro da
razoabilidade em se tratando de instrução
criminal de caráter complexo.” (HC 89.090

rel. Min. Gilmar Mendes DJ 05.10.2007)
Além disso, não há notícia de atuação irregular
do Magistrado, que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a
celeridade razoável, mesmo diante das dificuldades e circunstâncias
que envolvem o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
7
É
possível,
portanto,
concluir
que
a
manutenção da prisão é justamente para garantir a ordem pública, o
regular trâmite da instrução processual, além de assegurar futura
aplicação da lei penal.
Reitera-se, como muito bem apontado pelo I.
doutrinador Válter Kenji Ishida, em sua obra de Prática Jurídica de
Habeas Corpus, “Existem motivos justificadores do excesso de prazo:
a pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o
ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros
processos criminais em andamento (STF, HC 113189/RS, Relator (a):
Min. CARMÉN LÚCIA, j. 2-4-2013, 2a Turma)” (São Paulo, Atlas 2015,
pág. 165), o que se verifica no presente caso.
Ademais,
no
caso
em
comento,
a
ultrapassagem do prazo não configura o suposto constrangimento
ilegal, superado com a conclusão da instrução criminal.
Nesse sentido, a Súmula no 52 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo”.
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
8
Ademais, em que pese ser maior de sessenta
anos, o paciente não comprovou que seja soropositivo para HIV,
diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias,
cardíacas
ou
outras
imunossupressoras
ou
suscetíveis
de
agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nota-se, ainda, que o paciente foi denunciado e
pronunciado por crime de tentativa de homicídio qualificado contra
seu próprio filho, o que por si só já denota a utilização de violência
no cometimento do crime, sendo certo, também o risco a ordem
pública conforme decidido no juízo de primeiro grau, o que impede a
concessão de prisão domiciliar neste momento.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
9
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Outrossim, como muito bem apontado pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça:
Seguindo, não se há falar em liberdade provisória, nem
mesmo ante os termos da Recomendação n. 62/2020,
do CNJ.
A uma, porque os fatos são graves: paciente que,
partindo de mera discussão anterior com a vitima, seu
filho, armasse com um revolver; dirige-se à moradia do
ofendido; retoma a discussão e o desafia, e por fim lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055069-85.2020.8.26.0000 - Voto no 21.647
10
desfere dois disparos, um dos quais atingiu-lhe o olho
esquerdo, alojando-se no cérebro (FL. 285 - original).
Demonstrando, assim, ser portador de personalidade
violenta e socialmente desajustada, corolários lógicos
da periculosidade, a justificar a medida extrema, no
mínimo, para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução, o que faz afastar a
incidência de quaisquer benesses liberatórias, a teor
dos arts. 282, §6o.,e 321 do CP.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator